Tribunal: STF
Processo: RHC 234501
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fernando Siqueira Januario opôs embargos de declaração em face de decisão que negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Conforme se constata, a decisão ora recorrida foi publicada no DJE de 16/11/2023, sendo que o presente recurso só veio a ser interposto em 21/11/2023.



    É o relatório.



    2. Considerado o prazo de dois dias para sua interposição, conforme determina o art. 619 do Código de Processo Penal, o prazo recursal se esgotou em 20/11/2023.



    Ressalto, ademais, que nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil) não alterou a sistemática da contagem de prazos previstas no art. 798 do Código de Processo Penal, de forma que o cômputo continua a ser feito em dias corridos, “não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado” (HC 112.080, ministro Ricardo Lewandowski; HC 112.422, ministro Luiz Fux; HC 175.887, ministra Cármen Lúcia):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS. LEI 8.038/1990. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTE: ARE 988549 AgR, MIN. REL. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 30/7/2020. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC 192.806 AgR, ministro Alexandre de Moraes) 



    A ocorrência de feriado local deve ser comprovada na ocasião da interposição do recurso, conforme prescreve o art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil.



    No caso, o embargante aponta, a fim de justificar a tempestividade do recurso, “a não fluência de prazo no Estado de São Paulo, em 20/11/2023 (segunda-feira) dia estadual da consciência negra”.



    Observo que a parte recorrente não demonstrou a ausência de expediente forense no Supremo, perante o qual interposto o recurso.



    Desse modo, entendo que a decisão recorrida transitou em julgado em momento anterior à interposição do presente recurso.



    3. Em face do exposto, não conheço dos embargos, por intempestivos.



    4. À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado da decisão e promover o imediato arquivamento dos autos.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente